Tribunal: TJMT
Processo: 1015602-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015602-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), VISOPTICA LTDA - EPP - CNPJ: 14.922.322/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS -

ALEGAÇÃO DE REGULAR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MEDIANTE CUPONS FISCAIS - DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À LEGALIDADE DO LANÇAMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECURSO PROVIDO.

Em situações nas quais a exigibilidade do crédito tributário impõe restrições capazes de comprometer a viabilidade da atividade empresarial, é cabível a suspensão da exigibilidade do débito, desde que demonstrados indícios razoáveis de ilegalidade no lançamento fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por

VISOPTICA LTDA - EPP
contra d
ecisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência, processo de origem 1011562-77.2023.8.11.0041, na qual foi indeferida a tutela de urgência requerida pela parte autora, que buscava a suspensão da execução fiscal n. 101366-80.2021.811.0041 e a liberação de certidão positiva com efeito de negativa.

A agravante sustenta que a decisão agravada se mostrou contrária à robusta prova documental constante dos autos, a qual demonstraria que não houve fato gerador para a cobrança do débito fiscal, consistente na imposição de multa por suposta ausência de emissão de notas fiscais, quando, na realidade, a obrigação teria sido regularmente cumprida por meio de emissão de cupons fiscais, nos termos da legislação vigente à época dos fatos.

Argumenta, ainda, que houve erro da autoridade fiscal ao manter a cobrança do débito, mesmo após a apresentação de documentos comprobatórios na via administrativa, que, por sua vez, teria se limitado a acatar a argumentação de um agente tributário, sem uma análise jurídica aprofundada sobre a legalidade do lançamento impugnado.

Assevera que a permanência do débito inscrito em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal estão gerando graves prejuízos à empresa, impossibilitando-a de obter certidões negativas e restringindo seu acesso ao crédito, configurando, assim, violação aos princípios do devido processo legal e da razoabilidade tributária.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegalidade da exigência fiscal e a consequente suspensão da execução fiscal e dos efeitos negativos da inscrição do débito na dívida ativa.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça sustentou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial

(Id. 260997670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de
suspensão da execução fiscal e dos efeitos negativos da inscrição do débito na dívida ativa.

O fato ocorreu em 16/10/2014, momento que a Secretária de Fazenda do Estado de Mato Grosso enviou à agravante notificação de lançamento n° 1182535/339/108/2014, no valor de R$65.056,96 (sessenta e cinco mil e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), à guisa de multa de 30% sobre o valor de operações de vendas realizadas nos meses de abril, maio e agosto de 2012, sob a suposta:
“Falta de cumprimento de obrigação acessória quanto à emissão de nota fiscal de saída de mercadoria, apurada através de divergências entre informações fornecidas pelas ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO e informações declaradas pelo sujeito passivo na GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS (GIA-ICMS ELETRÔNICA) e/ou ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD)”.

A agravante sustenta sua tese com base na alegação de que cumpriu integralmente suas obrigações acessórias mediante a emissão de cupons fiscais, nos termos do art. 90, III, do RICMS/89, sendo indevida a imposição da multa pelo suposto descumprimento da obrigação acessória.

Alega que o débito não é devido uma vez que no livro de saída há evidência da tempestividade da emissão dos cupons fiscais emitidos pelo ECF (Equipamento Emissor de Cupom Fiscal), que, conforme a legislação vigente à época era suficiente para comprovar a regularidade das operações.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode impor penalidade ao contribuinte quando há dúvida razoável quanto à infração cometida, sendo necessário que a administração tributária demonstre de maneira clara e inequívoca a irregularidade alegada.

Aduz que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário está gerando impactos financeiros significativos à empresa, notadamente restrição de acesso a crédito bancário, impossibilidade de obtenção de certidões negativas e dificuldades na continuidade das atividades empresariais.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, em situações nas quais a exigibilidade do crédito tributário impõe restrições capazes de comprometer a viabilidade da atividade empresarial, é cabível a suspensão da exigibilidade do débito, desde que demonstrados indícios razoáveis de ilegalidade no lançamento fiscal.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e ( AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no REsp: 1447738 RJ 2014/0080791-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

Portanto, entendo que, diante da prova documental carreada aos autos e da existência de dúvidas quanto à legalidade do lançamento fiscal, impõe-se a concessão da tutela de urgência recursal, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da ação anulatória.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de para reformar a decisão combatida e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito controvertido, com consequente suspensão da ação de execução fiscal relativa, até o julgamento definitivo da presente ação anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025